Tribunal: TJES
Processo: 5005484-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005484-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Os pedidos que não constaram na Exceção de Pré-executividade oposta, ou seja, não foram alegados em Primeira Instância e não foram analisados na decisão recorrida, constituem tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância. 2 - A questão relativa à Escritura Pública posteriormente lavrada e seus efeitos sobre o alegado direito da Agravada não pode ser analisada no presente recurso, por não ter sido objeto da Exceção de Pré-executividade e, por óbvio, da decisão recorrida. 3 - A Agravada não está pleiteando direito alheio em nome próprio, já que consta no contrato como um dos promitentes vendedores e requer o pagamento de parte do valor nele constante. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005484-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: C.Z EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA
: ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu o pedido de penhora on line (ID 25585885, dos autos de origem).

A Agravada ajuizou Ação de Execução em face da Agravante e de RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA objetivando o recebimento de valores decorrentes do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” relativo ao imóvel localizado na Quadra 28-B, matriculado sob o n° 20.673 no Cartório do Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES.

No curso da ação originária a Executada RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 22229245, dos autos originários) (1) alegando a ilegitimidade ativa da Agravada e a ausência de interesse, sob o fundamento de que o imóvel está registrado apenas no nome da pessoa jurídica Linhares Automóveis Ltda e (2) requerendo a suspensão da ação.

O MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-Executividade destacando que:

Pois bem, no caso sob tablado observo que não merece guarida o pleito da parte executada quanto a ilegitimidade ativa da parte exequente, visto que, ao reverso do por ela alegado, a exequente figurou no título executivo objeto dos autos na qualidade de promitente compradora, juntamente com a empresa Linhares Automóveis e Pedro Ceolin Sobrinho.

Desta forma, considerando que a parte exequente também figurou como parte no negócio jurídico objeto da presente execução, bem como que esta pleiteia na presente demanda somente a parte que lhe compete, não há que se falar em ilegitimidade ativa desta.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A Exceção de Pré-executividade oposta pela Agravante objetivava o reconhecimento da ilegitimidade da Agravada para ocupar o polo ativo da Ação de Execução e a suspensão da Ação de Execução.

Na Exceção de Pré-executividade oposta não constaram as alegações de (1) que a lavratura da Escritura de Promessa de Compra e Venda em caráter pro soluto, em 28.06.2018, substitui e derroga a promessa de compra e venda que serve de base para a Ação de Execução e de que (2) o indeferimento de provas necessárias ao deslinde do feito constituiu cerceamento de defesa.

Considerando que tais pedidos não constaram na Exceção de Pré-executividade oposta, ou seja, não foram alegados em Primeira Instância e não foram analisados na decisão recorrida, constituem tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância a quo, inclusive porque o agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso, resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010814-84.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002020-74.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 01/11/2023).

No que se refere à alegação de ausência de legitimidade e interesse de agir da Agravada, sob o fundamento de que o imóvel estaria registrado apenas em nome da pessoa jurídica, observo que a Agravante constou como promitente vendedora no “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” objeto da Ação de Execução (ID 19252862).

Assim, se o objeto da ação é o contrato de compra e venda no qual a Agravada consta como um dos promitentes vendedores, não há que se falar em ausência de legitimidade e interesse.

É certo que, a teor do disposto no art. 18, do Código de Processo Civil, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Ocorre que a Agravada não está pleiteando direito alheio em nome próprio, já que consta no contrato como um dos promitentes vendedores e requer o pagamento de parte do valor nele constante.

Como já mencionado, a questão relativa à Escritura Pública posteriormente lavrada e seus efeitos sobre o alegado direito da Agravada não pode ser analisada no presente recurso, por não ter sido objeto da Exceção de Pré-executividade e, por óbvio, da decisão recorrida.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)